Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DOS CRÉDITOS ANTES DE APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se na origem de ação de execução de título extrajudicial, cujo crédito foi cedido ao Fundo De Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternative Assets – FIDC antes de aperfeiçoada a relação processual.
2. Os advogados constituídos pela cedente não patrocinam os interesses da atual credora, que ingressou nos autos com novos patronos, razão porque os primevos requereram a reserva da verba honorária com abertura de prazo para apresentarem planilha atualizada do crédito.
3. A hipótese versa sobre verba provisória que pode ser reduzida pela metade ou majorada até 20% (vinte por cento), conforme disciplina o art. 827, §§ 1o e 2o, do CPC, que tratam sobre a legitimidade concorrente do advogado e da parte na fase de cumprimento de sentença ou em caso de acordo firmado entre as partes.
4. Realizada a cessão do crédito antes de aperfeiçoada a relação processual, não há como se proceder à reserva dos honorários advocatícios provisoriamente fixados na execução, devendo o montante perseguido ser objeto de ação própria, em face da necessidade de dilação probatória.
5. Recurso desprovido.